Tribunal: TJSP
Processo: 1006164-53.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. Pretensão indenizatória pelos aluguéis devidos pelos locatários e não pagos. Exoneração da fiança. Continuidade da locação sem garantia. Locadores que atribuem a não satisfação da dívida à administradora, por não ter comunicado que o contrato que se encontrava desprovido de fiador. Descabimento. Petição inicial da ação de despejo ajuizada pelo locador que

Ementa:
CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. Pretensão indenizatória pelos aluguéis devidos pelos locatários e não pagos. Exoneração da fiança. Continuidade da locação sem garantia. Locadores que atribuem a não satisfação da dívida à administradora, por não ter comunicado que o contrato que se encontrava desprovido de fiador. Descabimento. Petição inicial da ação de despejo ajuizada pelo locador que menciona a exoneração da fiança. Ademais, recibo assinado pelo locador que faz referência à caução prestada para fins de liminar. Demais falhas atribuídas à ré que, além de não configurar negligência, não geraram qualquer dano. Vício na prestação do serviço inocorrente. Improcedência mantida. Recurso desprovido.